Tribunal: TJDFT
Processo: 0002747-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Impronúncia. Tentativa de homicídio. Indícios mínimos de autoria não demonstrados. Elementos probatórios insuficientes. Decisão mantida.
I. caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra decisão que impronunciou o réu, especificamente em relação ao crime doloso contra a vida, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se há nos autos elementos probatórios a respeito da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria delitiva a justificar a pronúncia do réu nos termos em que requerido pelo Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. A impronúncia é uma decisão em que o Juiz, diante da ausência de provas quanto à materialidade ou indícios suficientes de autoria ou de participação, nega seguimento à ação penal, encerrando o juízo de formação da culpa. Todavia, tal decisão não resolve definitivamente o mérito, uma vez que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas.
4. Analisando os depoimentos dos policiais militares e os demais elementos dos autos, verifica-se, tal como entendeu o Juiz a quo, que a instrução probatória não demonstrou haver indícios suficientes da autoria atribuída ao apelado.
5. Ainda que nenhuma das vítimas tenha sido ouvida em Juízo, seria possível admitir, em tese, a validade das declarações prestadas por uma delas na fase policial, desde que corroboradas por outros elementos de prova judicializadas, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Os depoimentos judiciais dos policiais militares não foram aptos, na espécie, a judicializar o depoimento extrajudicial da vítima. Eles não tiveram qualquer contato com essa vítima, e só teriam ficado sabendo a respeito da dinâmica dos fatos narrados na denúncia a partir das informações repassadas pelas outras vítimas que estavam no local dos fatos, mas que não foram ouvidas em nenhuma das fases da persecução penal. Além do mais, não há notícia de que a vítima ouvida na delegacia de polícia tenha realizado o reconhecimento formal do réu.
7. Não foram produzidas, sob o crivo do contraditório judicial, provas mínimas e seguras capazes de fornecer, nos limites próprios de uma decisão de pronúncia, os indícios suficientes de autoria delitiva.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.